Tribunal: TJSP
Processo: 1008564-05.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo dos autores. Ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão de tutela cautelar. Manutenção da atividade social que, desacompanhada de indícios de dilapidação patrimonial e adoção de posturas abusivas, não configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo dos autores. Ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão de tutela cautelar. Manutenção da atividade social que, desacompanhada de indícios de dilapidação patrimonial e adoção de posturas abusivas, não configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Continuidade das atividades comerciais que há de gerar rentabilidade e, por consequência, garantir a efetividade de eventual decisão que determine o ressarcimento dos autores. Não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Ausência de abertura de prazo para formulação de pedido principal após o indeferimento da tutela cautelar postulada. Violação ao quanto disposto no art. 310 do CPC. Necessidade de anulação parcial da r. sentença apelada a fim de que seja facultado aos requerentes a apresentação de pedido principal. Remessa dos autos à vara de origem para prosseguimento da tramitação do feito. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.